Tribunal: STF
Processo: HC 255230
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rene Marcelino Vital contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.043.312/ES, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 7)



    Colho dos autos (eDOC 6) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 60 kg de maconha.



    A impetrante alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela grande quantidade de droga. (eDOC 1, p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em que pesem os argumentos do agravante, a petição recursal não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada, porquanto o afastamento do tráfico privilegiado não se deu exclusivamente em virtude da quantidade de drogas apreendidas, mas também porque os entorpecentes foram transportados em via interestadual com o auxílio de ‘batedor’”. (eDOC 7, p. 2)



    A leitura da sentença condenatória revela que três dos seis réus foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico, além do tipo do art. 33, consignando que não haveria prova de que os outros três estariam continuamente ligados ao tráfico de drogas promovido (eDOC 3, p. 11). Todavia, considerou os réus conjuntamente indignos do redutor, a partir das características do delito. Veja-se:



    “Outrossim, é oportuno salientar que quantidade de drogas apreendidas serve de indicativo quanto ao maior ou menor envolvimento do agente no crime de tráfico de drogas, constituindo circunstância que pode ser validamente valorada no dimensionamento da aplicação da referida minorante.



    No caso em tela, a quantidade de drogas transportadas, constatadas pela apreensão de mais de 60 Kg de maconha, evidencia o envolvimento dos referidos denunciados na atividade criminosa.



    Ora, para que seja aplicada a benesse de que cuida o supracitado artigo, necessário se faz o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.



    Analisando todas as provas colhidas como expus acima, percebe-se que todos os acusados se dedicaram a atividades criminosas, razão pela qual não vejo como reconhecer a referida causa de diminuição em favor dos réus”. (eDOC 3, p. 13)



    A conduta executada pelo paciente foi a de dirigir veículo carregado com o entorpecente. (eDOC 3, p. 1)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Importante ressaltar que o o Ministério Público Federal, quando ouvido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apresentou parecer favorável à aplicação da minorante ao paciente:



     RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. 1. Não é possível infirmar a conclusão do Tribunal de origem de que as provas colacionadas ao feito comprovam, com segurança, a autoria do réu no crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que demandaria o reexame do acervo probatório, providência vedada na via do especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. Não é possível a exasperação da pena-base, com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, exigindo-se a apresentação de motivação concreta quando da análise das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal. 3. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base, com fundamento na grande quantidade de entorpecentes apreendidos (60 kg de maconha), pois expressamente previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Não é possível o afastamento da minorante prevista no 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 com fundamento apenas na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos ou mesmo em meras conjecturas do envolvimento do agente com atividades criminosas, sendo imprescindível que o julgador demonstre, mediante elementos concretos, que o réu é criminoso habitual ou participe de organização criminosa. Entendimento do STJ. 5. Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso especial interposto por Rene Marcelino Vital, para que seja reduzida a pena-base, incidindo, ainda, a redutora do tráfico.



    Assim, a quantidade da droga é circunstância que, apesar de configurar elemento determinante na modulação da causa de diminuição de pena, por si só, não é apta a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Nessa quadra, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 233.678 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a quantidade e natureza da droga sejam elementos hábeis a fundamentar a fração que será aplicada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, não bastam, por si sós, para afastar por completo a incidência da minorante. Precedentes. 2. No caso concreto, a benesse foi negada apenas em razão do transporte interestadual de quantidade elevada de droga, o que revela motivação inidônea, de modo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 242.688 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 30.9.2024)



    No caso em tela, o julgador não entendeu necessário indicar elementos concretos para justificar o afastamento do redutor pleiteado, constrangendo o paciente, que não teria mácula em seus antecedentes. (eDOC 3, p. 14)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente